Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729066-46.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE DESPACHO MANTENHO a decisão agravada (ID. 49541287), que negou conhecimento aos embargos de declaração opostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em razão de sua intempestividade. Ciente da inércia dos agravados MARIA JOSÉ DOS SANTOS e ARVANDO FERREIRA DE RESENDE (IDs. 51854163 e 51853812). Depois de intimada as partes sobre a presente decisão, retornem conclusos para julgamento do presente agravo interno. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora